Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, porquanto comprovado nos autos pela prova pericial e depoimentos dos policiais prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma clara e harmônica, que o apelante possuía arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
2. Apelação conhecida e desprovida.